Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de guarda de menor, com decisão que deferiu a guarda compartilhada entre os genitores, fixando o lar paterno como referência e regulamentando o direito de visitas maternas. A sentença condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível alterar o lar de referência do menor para o materno, como requerido em sede recursal; e (ii) a admissibilidade de documentos apresentados pela apelante após a fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos em sede recursal é inadmissível quando não comprovada a superveniência ou força maior, conforme os artigos 435 e 1.014 do CPC. Documentos juntados tardiamente pela apelante não conhecidos.
4. No mérito, a guarda compartilhada visa ao melhor interesse do menor, priorizando a convivência equilibrada entre os genitores (CF/1988, art. 227; CC, art. 1.584). A ausência de contestação tempestiva pela apelante reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor/apelado.
5. A decisão de primeiro grau considerou as peculiaridades do caso, resguardando os vínculos afetivos e o bem-estar do menor. Não há elementos que justifiquem a alteração da guarda ou do lar de referência na fase recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos novos em sede recursal é inadmissível sem prova de fato superveniente. 2. A alteração do lar de referência do menor em guarda compartilhada exige demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 5o, e 1.586; CPC, arts. 435 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada:
1. TJDFT, Acórdão 1227327, 0701609-69.2018.8.07.0003, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 10/02/2020.).;
2. TJDFT, (Acórdão 1907039, 0700093-38.2023.8.07.0003, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.)